Tribunal: TJDFT
Processo: 0754174-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754174-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Posse do Veículo – Depositário fiel - Desgaste do veículo durante o curso do processo - Exposição ao sol e chuva - Responsabilidade pela guarda - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, por meio da qual foi atribuída a responsabilidade do agravante pelo desgaste estético e restauração da pintura do veículo que se encontra na concessionária. Segundo o recorrente, o veículo continua em posse da requerida, não podendo lhe ser imposto o ônus de arcar com as despesas referentes ao desgaste estético e da pintura do bem. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, apesar da parte agravada ter noticiado que o veículo encontrava-se à disposição do autor para retirada da concessionária aos IDs 104863966 e 114095234, na origem, é certo que até a questão ainda não tinha sido resolvida, ante impugnação autoral no cumprimento da obrigação de fazer. O veículo já se encontra há 7 (sete) anos parado na concessionária e se discute no presente momento a responsabilidade pelo desgaste estético e restauração de sua pintura. A priori, entendo que o dever de cuidado deve ser atribuído ao depositário fiel, o qual tem o ônus de guardar o bem contra as intempéries, a fim de resguardar o desgaste estético, fato o qual não ocorreu nos autos. Por este motivo, cabível a discussão no órgão colegiado acerca da questão de fundo. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a responsabilidade do agravante pelo desgaste estético e pintura do veículo. Desde já, em face do Princípio da Celeridade Processual e Poder Geral de Cautela e considerando que a obrigação se protrai indefinidamente no tempo, às partes para apresentarem, na origem, orçamentos para reparo estético do veículo e finalização da questão, no prazo de 05 (cinco) dias. A definição da responsabilidade pelo pagamento será deste órgão colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator